Tribunal: TJMT
Processo: 0012078-57.1999.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012078-57.1999.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSA MARIA ROGONNI - CPF: 329.497.589-91 (APELANTE), LUCILENE MARIA OLIVEIRA - CPF: 424.421.171-34 (ADVOGADO), VANDERLEI MARQUEZI - CPF: 211.286.779-20 (APELADO), EVANEIDE MARTINS DE FREITAS DO AMARAL - CPF: 862.349.001-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VANDERLEI MARQUEZI (APELADO), KAREN IZABELLA ROGONI MARQUEZI DE OLIVEIRA - CPF: 690.413.691-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO POR PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – DESCABIMENTO – REQUERIDO QUE COMPARECEU EM AUDIÊNCIA ACOMPANHADO DE ADVOGADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 214, § 1º DO CPC/73, RECEPCIONADO PELO ARTIGO 239, § 1º DO CPC/2015 - EXISTÊNCIA DE VÁRIOS PEDIDOS DE ANDAMENTO DO FEITO E ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ATOS DESIGNADOS PELO JUÍZO – DEMORA NÃO ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE À PARTE AUTORA/APELANTE – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – APELO PROVIDO.

À luz do artigo 214, § 1º do CPC, vigente na época da propositura da ação, e que foi recepcionado pelo artigo 239, § 1º do CPC/2015, não se mostra razoável a decretação de extinção do feito por prescrição e ausência de citação, notadamente porque há demonstração de comparecimento espontâneo do Requerido no feito, inclusive acompanhado de seu advogado; e também porque o lapso entre a propositura da ação e a sentença compreende inúmeros pedidos de andamento pela parte Requerente, destacando-se que o atraso também deve ser atribuído ao judiciário, em razão de suspensão, declínio de competência e várias paralisações por tempo considerável, de modo que não se mostra prudente e justo que o feito seja extinto sobretudo pela prescrição, eis que não houve desídia por parte da Autora/Apelante.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
ROSA MARIA ROGONNI
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais e Morais n. 0012078-57.1999.8.11.0041 – Código 112960, manejada em face do ora Apelado,
ESPÓLIO DE VANDERLEI MARQUEZI
,
RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO veiculada e JULGOU EXTINTA a ação
, nos termos do artigo 487, II, e artigo 240, §§ 1º e 2º, ambos do CPC, cumulados com o artigo 206, § 3º, V, do Código Civil.

Em síntese, a Apelante defende a reforma da sentença, alegando que “(...) A ação foi distribuída em 15/08/1997 (fls. 05) tendo o feito sido incluído na pauta de audiência de conciliação, que foi designada para o dia 02/02/1999, na qual apenas o apelado e seu patrono compareceram. Ressalte-se que constou na ata de audiência de fls. 53, que a apelante foi devidamente intimada. Todavia, observa-se que na certidão de fls. 52, não consta nem o ciente e muito menos a assinatura da apelante, a qual de fato não foi intimada para a referida solenidade. Em que pese a fé pública do oficial de justiça, este não certificou a recusa do ciente e assinatura, caso em que presume-se a existência de erro formal na mesma”.

Argumenta, ainda, que “(...) Na audiência realizada às fls. 53, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 06/05/1999, que não foi realizada porque a apelante novamente não foi intimada par o ato (fls. 54), tendo a mesma sido redesignada para o dia 29/06/1999”; que “(...) Não há nos autos nenhum documento que comprove a realização da audiência designada para o dia 29/06/1999, tendo a apelante requerido por três vezes a designação de nova data para realização da solenidade (fls. 59, 64 e 81)”; e “que somente no dia 26/06/2013 (...) quando já decorridos quase 16 anos de tramitação do processo, foi que finalmente o juízo chamou o feito à ordem”, proferindo despacho de designação de audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 20/08/2013, da qual a Apelante não foi intimada. (ID. Num. 65009589 – pág. 3)

Assevera que o Apelado faleceu, ficando o feito suspenso desde 18/06/2014, e que, depois foi a Apelante surpreendida pela extinção da ação por prescrição da pretensão, decisão da qual não há como se conformar, eis que não pode ser a Apelante penalizada, quando há evidência de falha/omissão por parte do judiciário na condução do feito, o que é notório, pois passados quase 16 anos de tramitação é que o feito foi chamado à ordem e foi reconhecida a falha na omissão de citação.

Sustenta que “(...) em que pese não tenha havido citação do apelado, não há como desconsiderar que, no momento em que este compareceu acompanhado de seu advogado na solenidade de conciliação realizada no dia 02/02/1999, ou seja, antes do decurso do prazo de 3 anos da propositura da ação (fls. 53), interrompeu-se o prazo prescricional, ante a ciência inequívoca do mesmo da existência da ação, conforme o teor do mandado de intimação de fls. 52”. (ID. Num. 65009589 – pág. 4)

Aduz, ainda, que inexiste nos autos despacho inicial, determinando a citação do apelado, de modo que se considera interrompido o prazo prescricional na data do ajuizamento da ação.

Defende que é dever o magistrado despachar a inicial, sob pena de nulidade absoluta (vício insanável); e, caso a nulidade absoluta não seja acolhida, que seja declarada a nulidade dos atos processuais desde a data de ingresso, com a declaração de interrupção da prescrição na data do ajuizamento da ação, aplicando-se o entendimento da Súmula n. 106 do STJ.

Destaca, portanto, que “(...) o atraso/ausência de citação, por omissão imputável ao aparelho judiciário não justifica a extinção do processo, por prescrição da pretensão, já que sobejamente restou demonstrado que o aparelho judiciário é que não foi eficiente, falho, inúmeras vezes, lamentavelmente. (...)”. (ID. Num. 65009589 – pág. 9)

Requer o conhecimento e provimento do apelo para anular a sentença recorrida e afastar a prescrição da pretensão, retornando os autos ao Juízo “a quo” para prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta por
ROSA MARIA ROGONNI
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais e Morais n. 0012078-57.1999.8.11.0041 – Código 112960, manejada em face do ora Apelado,
ESPÓLIO DE VANDERLEI MARQUEZI
,
RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO veiculada e JULGOU EXTINTA a ação
, nos termos do artigo 487, II, e artigo 240, §§ 1º e 2º, ambos do CPC, cumulados com o artigo 206, § 3º, V, do Código Civil.

Pois bem.

Da análise dos autos, tenho que o Recurso de Apelação comporta provimento.

Primeiro porque, efetivamente, houve o comparecimento da parte requerida, quando da realização da audiência de conciliação, que não foi possível, em razão da ausência da Autora/Apelante, conforme se vê no ID. Num. 65009456 – pág. 9, que atesta o comparecimento do Requerido, acompanhado de seu advogado.

Assim, tem-se que o comparecimento do requerido supre a ausência de citação, à luz do artigo 214, § 1º do CPC/1973, aplicável à época, e que foi recepcionado pelo artigo 239, § 1º do CPC/2015.

Art. 214. Para a validade do processo de conhecimento, de execução e cautelar, é indispensável a citação inicial do réu.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu supre, entretanto a falta de citação.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO-EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NULIDADE DA SENTENÇA - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU - CITAÇÃO SUPRIDA - RÉU REPRESENTADO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE EXTINÇÃO - ABANDONO NÃO CONFIGURADO - SÚMULA 240, DO STJ - SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.
- Para se extinguir o processo, sem julgamento do mérito, por abandono da causa, a teor do art. 267, III, do CPC, é necessário que se cumpra a exigência do §1º do mesmo artigo, qual seja, a intimação prévia pessoal da parte, para que supra a falta, em 48 horas.

- Na ação de busca e apreensão, o comparecimento espontâneo do réu supre a citação.
- Não é dado ao Juiz, na hipótese do inciso III, do artigo 267, do CPC, extinguir o processo de ofício, sendo imprescindível o requerimento expresso do réu, quando já se dado por citado e representado nos autos, a teor da Súmula 240 do STJ.
- Se o réu compareceu espontaneamente ao processo, dando-se por citado, aplica-se a súmula 240 do STJ.

- Acolhida a preliminar de nulidade da sentença, suscitada de ofício, para cassá-la. Recurso prejudicado. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.276474-7/001, Relator(a): Des.(a) Márcia De Paoli Balbino , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/2015, publicação da súmula em 15/12/2015)

Também há que se reconhecer que a Autora/Apelante, após não ter comparecido nas audiências, e mencionado a ausência em razão da falta de intimação para tal, requereu a realização de audiência de conciliação, em 07/7/2001, a juntada de documentos em janeiro/2002 e a reiteração de nova audiência de instrução (em 14/02/2002).

E após renúncia de advogados da Autora/Apelante, entre o período de 2002 e 2006, fato é que, somente em 2011 é que se determinou a intimação da Autora para que, em 48 horas desse andamento ao feito. (ID. Num. 65009485)

E mais uma vez foi requerida a determinação da audiência de instrução e julgamento com oitiva das partes e testemunhas, sendo que logo após, o Juízo declinou de competência e determinou a redistribuição do feito, já em julho de 2012. (ID. Num. 65009490)

Após, em 26/6/2013, o Juízo da 7ª Vara Cível, apesar de reconhecer o comparecimento do réu na audiência de conciliação, o que supre a citação, dispôs que “(...) os termos do mandado expedido na época foram tão somente com a finalidade de intimar o réu para o comparecimento em audiência e, à vista de que a ausência de citação representa grave irregularidade nos autos (...)”, chamou-se o feito à ordem para declarar nulos os atos praticados e determinar a sua regular citação, buscando evitar mais retardamento ao feito que se processa desde o ano de 1997.

Foi então designada a audiência de conciliação, instrução e julgamento para 20/8/2013, sendo determinada a citação da parte requerida.

A audiência não se realizou pela ausência de ambas as partes, o que motivou a intimação pessoal da Autora para se manifestar no prosseguimento do feito, no prazo de 48 horas, o que ocorreu, oportunidade em que a Autora/Apelante inclusive noticiou o falecimento do requerido, trazendo ao feito a certidão de óbito.

O feito foi suspenso para que fosse efetivada a substituição processual, em junho/2014. Em setembro/2014 houve pedido de vistas dos autos, pela Defensoria Pública do Estado.

Em julho/2015 foi a parte Autora/Apelante intimada para promover o andamento do feito, regularizando sua representação processual, no prazo de 48 horas.

A intimação não se efetivou a houve, conforme consta da certidão:

“(...) não foi possível dar cabal cumprimento ao mandado (...) em virtude do endereço citado (...) não pertencer a esta Comarca de Cuiabá (...)”. (ID. Num. 65009565)

Em 18/3/2016, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso pediu vistas dos autos fora do cartório e requereu que fosse declarada a prescrição.

E em 2018 foi prolatada a sentença recorrida.

Cumpre reconhecer também que o Judiciário colaborou para que o feito perdurasse por tanto tempo em trâmite, mostrando incontestável que houve o comparecimento do requerido, ainda que para que fosse realizada a audiência de conciliação. E, desde então, o que ocorreu foi uma série de idas e vindas, inclusive com declínio de competência de juízo e suspensão do feito e paralisação, de modo que não pode a Autora/Apelante ser prejudicada por tese de ausência de citação, tendo em vista que não houve inércia de sua parte.

Com tais apontamentos, conclui-se também que ocorreu falha do judiciário no feito, não havendo demonstração que a demora, diante do conjunto da obra, tenha se dado exclusivamente por causa de inércia da Autora/Apelante.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo, para o fim de anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021